Tribunal: TJES
Processo: 5019026-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Penhora / Depósito/ Avaliação; Suspensão da Execução
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019026-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGRO PASTORIL QUATRO IRMAOS LTDA - ME

AGRAVADO: RITA DE CASSIA PEREIRA GUIZARDI e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE IMÓVEL POR SEGURO GARANTIA – OFERTA NÃO REALIZADA NO PRAZO DE DEZ DIAS DO ARTIGO 847 DO CPC/2015 – DIRETO POTESTATIVO ALCANÇADO PELA PRECLUSÃO – NECESSIDADE DE HAVER CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE – PREJUÍZO AO CREDOR – FASE EXPROPRIATÓRIA – NECESSIDADE DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Conquanto não se desconheça a existência de diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o seguro garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo nos casos de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida, tal entendimento se aplica aos casos em que o executado postula a substituição do bem penhorado pelo seguro garantia ofertado no prazo de 10 (dez) dias a que alude o art. 847 do CPC/2015.

2)
Em que pese a argumentação de que a substituição da penhora por seguro garantia constitui direito potestativo da parte executada e pode ser postulada em qualquer fase do processo, após o decurso de tal prazo, dá-se a preclusão do requerimento de substituição a despeito de a parte exequente concordar ou não.

3)
Não fica impossibilitado o pedido de substituição da penhora por seguro garantia em momento posterior, todavia, o seu deferimento depende da prévia concordância do exequente, isto é, ainda que inobservado o prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 847 do CPC/2015, será possível a substituição apesar da preclusão temporal, nos termos do parágrafo único do art. 848 do mesmo diploma legal.

4)
É razoável o fundamento adotado na decisão agravada para rechaçar o pedido de substituição da penhora, qual seja, encontrar-se o feito em sua fase expropriatória, tendo em vista que o eventual acolhimento do pedido violaria os princípios que regem a fase de execução, mormente os da celeridade e da satisfação do crédito, o que não é afastado pela argumentação da agravante de que bastaria a liquidação do seguro garantia por parte dos exequentes, uma vez que nem mesmo a apólice foi juntada aos autos eletrônicos, porquanto aparentemente aguarda a executada pelo deferimento do pedido para, somente após, obter a garantia pelas vias próprias.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumen
to
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Agro Pastoril Quatro Irmãos Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES (Id origem 53664872) que, em “
ação de indenização
” ajuizada por
Rita de Cássia Pereira Guizardi e outros (+2)
, em sede de
cumprimento de sentença
, indeferiu pedido de substituição da penhora pelo seguro garantia ofertado.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante (Id 11280728), em síntese, que:
(i)

de acordo com o art. 835, § 2º, do CPC/2015, o seguro garantia judicial equipara-se a dinheiro para fins de substituição da penhora e possui preferência em relação a bens imóveis;
(ii)
se a própria legislação que trata da execução fiscal, que busca a cobrança de direitos indisponíveis, permite a substituição de garantia por seguro garantia em qualquer fase do processo, é de igual justiça que o mesmo seja permitido na execução civil, que trata sobre direitos disponíveis;
(iii)
é direito potestativo da parte executada que seja conferida a substituição de bem por seguro garantia;
(iv)
não há como sustentar que o seguro garantia não possui liquidez imediata ou que não se presta ao cumprimento do momento processual, pois a expropriação do imóvel envolve sua tentativa de venda em hasta pública, além de arrematação, expedição de carta etc., enquanto o seguro garantia basta ser liquidado pelo exequente; e
(v)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de que seja obstada a prática de atos expropriatórios, com a sua intimação para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias a apólice correspondente à garantia ofertada.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal e, desde já antecipo, a hipótese recomenda a confirmação da decisão pela qual foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Vejamos.

Na lide originária, foi deferida a penhora sobre bem imóvel da executada que, ao ser intimada, formulou pedido de sua substituição por imóvel rural de sua propriedade (Id origem 29903030) – reiterando-o posteriormente (Id’s origem 31110289 e 36541854) – com fundamento no art. 847 do CPC/2015, segundo o qual “
O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente
”.

Na sequência, dada a discordância dos exequentes, foi indeferido o pedido de substituição da penhora (Id origem 33041870), sem que houvesse a interposição de recurso pela executada; com isso, iniciaram-se os preparativos para a fase expropriatória, mediante leilão do bem penhorado (Id origem 36954302), em face do que se insurgiu a executada ao alegar a ocorrência de excesso de execução, necessidade de avaliação do bem, além de reiterar o pedido de substituição do imóvel penhorado por outro (Id origem 42490781).

Em seguida, em 29/07/2024, compareceu a executada aos autos para requerer a substituição da penhora do imóvel por seguro garantia (Id origem 47542485), cuja apólice, diga-se de passagem, nem sequer foi acostada aos autos eletrônicos; por fim, após consultar os exequentes que, ato contínuo, manifestaram contrariedade ao pedido de substituição (Id origem 50945379), foi proferida decisão que indeferiu o pedido e, via reflexa, manteve a penhora outrora aperfeiçoada (Id origem 53664872), em face do que se insurge a agravante por meio do recurso de que ora se cuida.

Pois bem. A respeito da substituição do bem penhorado, trago a lume a lição do prof. Marcelo Abelha Rodrigues:

“A substituição do bem penhorado pressupõe que algum bem do patrimônio do executado já tenha sido penhorado e em tese a execução deveria prosseguir. Deve haver, portanto, razões concretas e significativas para que se peça – e se efetive – a substituição de um pelo outro.

Mais que isso, todos os cuidados em se realizar a troca devem ser tomados, especialmente quando o pedido vem do executado, pois a penhora lhe aflige, e, infelizmente, pode pretender tal medida de substituição apenas para embaraçar ou dificultar a execução. Não por acaso o artigo 847, romanticamente, adverte ao executado que pretende pedir a substituição do bem penhorado que se abstenha de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora.”

(RODRIGUES, Marcelo Abelha. Manual de Execução Civil. Editora Foco, 8ª ed., 2024, p. 486-487)

Conquanto não desconheça a existência de diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o seguro garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo nos casos de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida, entendo que tal entendimento se aplica aos casos em que o executado postula a substituição do bem penhorado pelo seguro garantia ofertado no prazo de 10 (dez) dias a que alude o art. 847 do CPC/2015.

Em que pese a argumentação da agravante de que a substituição da penhora por seguro garantia constitui direito potestativo da parte executada e pode ser postulada em qualquer fase do processo, considero que, após o decurso de tal prazo, dá-se a
preclusão
do requerimento de substituição a despeito de a parte exequente concordar ou não.

De todo modo, não fica impossibilitado o pedido de substituição da penhora por seguro garantia em momento posterior, todavia, o seu deferimento depende da prévia concordância do exequente, isto é, ainda que inobservado o prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 847 do CPC/2015, será possível a substituição apesar da preclusão temporal:

Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se:

(...)

Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Vale dizer: o direito da executada de requerer a substituição da constrição está atrelado ao princípio da menor onerosidade do devedor (CPC/2015, art. 805) e ao prazo de 10 (dez) dias (CPC/2015, art. 847), contado da intimação da penhora, sendo que, ocorrendo preclusão por inobservância desse prazo, a substituição por seguro garantia – apesar de ser permitida pelo nosso ordenamento jurídico (CPC/2015, art. 848, § 2º), terá como exigências a concordância do exequente – que não ocorreu (Id origem 5094537) – e o acréscimo de 30% em relação ao valor do débito.

Em reforço de argumentação, em prol do prosseguimento da lide originária no estado em que se encontra, é razoável o fundamento adotado na decisão agravada para rechaçar o pedido de substituição da penhora, qual seja, encontrar-se o feito em sua fase expropriatória, tendo em vista que o eventual acolhimento do pedido violaria os princípios que regem a fase de execução, mormente os da celeridade e da satisfação do crédito, o que não é afastado pela argumentação da agravante de que bastaria a liquidação do seguro garantia por parte dos exequentes, uma vez que nem mesmo a apólice foi juntada aos autos eletrônicos, porquanto aparentemente aguarda a executada pelo deferimento do pedido para, somente após, obter a garantia pelas vias próprias.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e
lhe
nego
provimento
, ficando
prejudicados
os embargos de declaração opostos (Id 11938070).

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.